Tribunal: TJPA
Processo: 0867936-46.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867936-46.2022.8.14.0301

APELANTE: TEMA TECNOLOGIA MANUTENCAO DE AERONAVES EIRELI

APELADO: GLOBAL PARTS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE COMPRA E VENDA DE PEÇAS AERONÁUTICAS. TÍTULO CONSTITUÍDO POR NOTAS FISCAIS, PEDIDOS DE VENDA E COMPROVANTES DE ENTREGA. EMBARGOS MONITÓRIOS E RECONVENÇÃO IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Monitória ajuizada por GLOBAL PARTS LTDA. contra TEMA TECNOLOGIA MANUTENÇÃO DE AERONAVES EIRELI visando à cobrança de R$ 52.852,75, referente à aquisição de peças aeronáuticas não quitadas, com base em pedidos de venda, notas fiscais e comprovantes de entrega. A parte ré opôs embargos monitórios alegando a inadequação da via eleita e a quitação do débito por terceiros, além de apresentar reconvenção por suposta má-fé da autora. A sentença julgou improcedentes os embargos e a reconvenção, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados são suficientes para embasar a ação monitória; (ii) estabelecer se houve quitação da dívida por meio de pagamentos realizados por terceiros; (iii) determinar se a cobrança judicial realizada pela autora configura má-fé ou abuso de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite a utilização de ação monitória fundada em documentos como pedidos de venda, notas fiscais e comprovantes de entrega, mesmo que desprovidos de eficácia executiva plena, desde que demonstrem a existência da obrigação nos termos do art. 700 do CPC.

Os documentos juntados aos autos — pedidos de venda assinados, notas fiscais emitidas e comprovantes de entrega — formam um conjunto probatório hábil a comprovar a dívida, sendo prática comum nas relações comerciais.

A alegação de pagamento por terceiros não se sustenta, pois os comprovantes não demonstram autorização da devedora nem a destinação dos valores à dívida discutida. O ônus da prova do pagamento é do devedor, conforme o art. 373, II, do CPC e os arts. 319 e 320 do CC.

A testemunha apresentada pela ré foi corretamente considerada parcial pelo juízo de origem, por ser funcionária da empresa ré à época da audiência e apresentar contradições relevantes em seu depoimento.

A reconvenção foi corretamente julgada improcedente, pois a cobrança judicial decorreu de documentos idôneos, sem evidência de má-fé ou ilicitude por parte da autora, tampouco excesso na cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova escrita formada por pedidos de venda, notas fiscais e comprovantes de entrega é suficiente para embasar ação monitória.

Compete ao réu provar fato extintivo da obrigação, como o pagamento, mediante documentos idôneos e vinculados à relação jurídica discutida.

A cobrança judicial fundada em documentos empresariais típicos não configura má-fé, salvo demonstração inequívoca de abuso ou excesso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700, 701, §2º, 373, II e 85, §11; CC, arts. 319, 320 e 397.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PA, ApCiv 0806832-60.2022.8.14.0040, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 02.09.2025.

TJ-PA, ApCiv 0000146-03.2016.8.14.0006, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 30.11.2020.

TJ-DF, ApCiv 0703440-85.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 13.12.2023.

TJ-GO, ApCiv 5036720-11.2021.8.09.0100, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes.

RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação Monitória ajuizada por
GLOBAL PARTS LTDA
. em face de
TEMA TECNOLOGIA MANUTENÇÃO DE AERONAVES EIRELI
, com o objetivo de cobrar o valor de R$ 52.852,75 (cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos), oriundo de inadimplemento contratual decorrente da aquisição de peças aeronáuticas fornecidas pela autora, conforme consta dos pedidos de venda, notas fiscais e comprovantes de entrega.

Após a expedição do mandado monitório, a parte ré opôs embargos monitórios, nos quais alegou, em preliminar, a inadequação da via eleita por ausência de prova de entrega dos produtos, e, no mérito, a quitação do débito, com apresentação de comprovantes de pagamentos realizados por terceiros.

Ademais, propôs reconvenção, apontando cobrança indevida e má-fé da autora, com pleito indenizatório.

A parte autora impugnou os embargos alegando sua intempestividade e, no mérito, sustentou a validade da via eleita e a inexistência de quitação, defendendo que os pagamentos apresentados foram efetuados por terceiros sem vínculo com a relação contratual.

Sobreveio a sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e improcedente o pedido reconvencional.

O juízo
a quo
fundamentou que as provas documentais (notas fiscais, pedidos de venda e comprovantes de entrega) são hábeis para embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, e que os pagamentos apresentados pela parte ré foram realizados por terceiros, sem comprovação de autorização ou vínculo com a obrigação controvertida. Considerou também, a parcialidade da testemunha ouvida, que era funcionária da empresa ré à época do depoimento e entrou em contradição quanto aos fatos. Ao final, converteu o mandado monitório em título executivo judicial com base no art. 701, §2º, do CPC, condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, tanto na ação principal quanto na reconvenção.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de apelação sustentando a inadequação da via eleita, ao argumento de que os documentos apresentados (pedidos de venda) não são hábeis a comprovar o recebimento das mercadorias, uma vez que não se trata de recibos de entrega e foram emitidos anteriormente às respectivas notas fiscais.

Alega ainda a quitação das obrigações por meio de transferências bancárias realizadas por terceiros, que seriam clientes da empresa apelante, as quais teriam sido destinadas ao adimplemento do débito, mas não reconhecidas pela autora por desorganização interna. Por fim, impugna o fundamento de parcialidade da testemunha, ressaltando que esta não era mais funcionária da empresa quando prestou depoimento, e que a jurisprudência entende que o vínculo empregatício, por si só, não compromete a imparcialidade.

Em contrarrazões a parte recorrida defende a adequação da via eleita, destacando que os documentos apresentados (notas fiscais, pedidos de venda e comprovantes de entrega assinados) são suficientes para a ação monitória. Ao final, pugna pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

2. VOTO

2.1.

Pressupostos de admissibilidade

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

2.2 Mérito

A matéria devolvida a esta instância diz respeito à pretensão da parte apelante de reformar a sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e o pedido reconvencional, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º, do Código de Processo Civil. A sentença também condenou a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, tanto na ação principal quanto na reconvenção.

A apelante sustenta que a via eleita seria inadequada, alegando que os documentos apresentados pela autora não comprovam a entrega das mercadorias. Argumenta ainda ter quitado integralmente o débito discutido, por meio de pagamentos realizados por terceiros, e que a testemunha ouvida na instrução não pode ser considerada parcial, uma vez que não integrava mais os quadros da empresa ré à época do depoimento.

A recorrente não tem razão no seu inconformismo.

O artigo 700 do Código de Processo Civil dispõe que é admissível a ação monitória com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que esta seja apta a demonstrar a existência da obrigação.

A obrigação discutida nestes autos teve origem em relação comercial de fornecimento de mercadorias — peças aeronáuticas — formalizada por meio de documentação empresarial típica, especialmente:

a) pedidos de venda
, preenchidos e assinados por representantes da empresa ré, nos quais constam as especificações dos produtos solicitados;

b)

notas fiscais
, emitidas pela autora após os referidos pedidos, refletindo o faturamento dos itens vendidos; e

c)

comprovantes de entrega
, que, ainda que não tenham sido formalizados por meio de canhotos de notas fiscais, foram considerados válidos pelo juízo de origem por conterem elementos mínimos de aceitação e recebimento.

Esse conjunto documental, ainda que não ostente eficácia executiva autônoma, é suficiente para demonstrar a existência da dívida nos moldes do art. 700 do CPC.

A jurisprudência de nossos tribunais tem reiteradamente admitido a viabilidade da ação monitória com base em documentos desse tipo, próprios da rotina comercial de fornecimento entre empresas, sobretudo quando, como no caso dos autos, não há qualquer prova de que os produtos não tenham sido entregues ou que a relação comercial tenha sido contestada anteriormente. Os pedidos de venda, embora emitidos antes das notas fiscais, não são destituídos de força probatória, especialmente quando contêm assinaturas reconhecíveis de representantes da ré.

Cito precedentes deste E. Tribunal (grifei):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS E PEDIDOS DE VENDA. ENTREGA DE POLPAS DE FRUTAS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança ajuizada com fundamento em crédito oriundo da venda e entrega de polpas de frutas, no valor de R$ 5.000,00, reconhecendo a existência de prova escrita apta à constituição de título executivo judicial. A sentença rejeitou preliminares da parte ré e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. A parte apelante sustenta ausência de comprovação da entrega das mercadorias e requer a improcedência da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pela parte autora — especialmente notas fiscais, pedidos de venda e comprovantes de recebimento — configuram prova escrita suficiente para justificar a procedência da ação monitória, nos termos do art 700 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência reconhece como válida a propositura de ação monitória/cobrança com base em notas fiscais acompanhadas de elementos complementares que evidenciem a existência da obrigação inadimplida. 4. O conjunto probatório constante dos autos revela emissão de notas fiscais e pedidos de venda, com registro de recebimento de mercadorias por preposto da parte requerida, o que é compatível com a prática comercial comum e suficiente para demonstrar a entrega dos produtos. 5. A inexistência de assinatura em alguns documentos não compromete a integridade do acervo probatório, que, de forma global, comprova a relação jurídica subjacente. 6. A negativa genérica apresentada pela parte ré não se desincumbe do ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC, pois não trouxe aos autos qualquer documento que infirmasse a entrega ou que demonstrasse pagamento, devolução ou vício nos produtos. 7. A sentença analisou corretamente as provas e aplicou o direito à espécie de acordo com entendimento consolidado nos tribunais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A nota fiscal acompanhada de pedidos de venda e comprovantes de recebimento configura prova escrita idônea para fins de ação monitória; 2. A ausência de assinatura em alguns documentos não afasta a validade do conjunto probatório quando há outros elementos que confirmam a entrega das mercadorias; 3. Compete à parte ré provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, conforme previsto no art. 373, II, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 700 e 85, § 11; CC, art. 397. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, RI nº 5205703-03, Rel. Rozana Camapum, j. 03.02 .2022; TJ-SC, Apelação nº 5002178-70.2023.8.24 .0005, Rel. Guilherme Nunes Born, j. 15.02 .2024; TJ-DF, Apelação nº 0751648-03.2023.8.07 .0001, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 07.08 .2024. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08068326020228140040 29830973, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 02/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MONITÓRIA INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS HÁBEIS A PROVAR A DÍVIDA. AUSENCIA DE NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA. AUTOR COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO.DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE
. 1. Para o processamento de Ação Monitória não é necessário que exista um título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade. Estes são os requisitos de título executivo para manejar ação de execução. Sendo necessária apenas a existência de documentos que possam comprovar a dívida. 2. Autor comprovou os fatos constitutivos de seu direito, juntando notas de empenho e fiscais com aceite da parte adversa. Sentença de primeiro grau mantida para reconhecer a dívida. 3. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E IMPROVIDOS. À unanimidade. (TJ-PA 00001460320168140006, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/11/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/12/2020)

Como se percebe, a alegação de que não constituem comprovantes de entrega, mas apenas de ordens de compra, é insuficiente para desconstituir a presunção de veracidade dos documentos apresentados, mormente diante da ausência de impugnação específica ou demonstração de fraude ou erro material.

Não há, portanto, qualquer irregularidade na adoção da via monitória pela credora, cuja prova documental atende aos requisitos do art. 700 do CPC.

Por outro lado, no que diz respeito à suposta quitação das obrigações, igualmente não merece acolhimento a tese recursal.

O conjunto probatório não permite concluir que a dívida foi adimplida pela ora recorrente.

Os comprovantes de pagamento anexados aos autos referem-se a transferências realizadas por terceiros — pessoas físicas ou jurídicas que não figuram como parte na relação contratual em debate — e não há qualquer elemento que demonstre que esses pagamentos foram feitos em nome da apelante, com sua autorização, ou que tenham sido efetivamente destinados a quitar o débito objeto da presente demanda.

A simples alegação de que tais terceiros eram clientes da apelante e que, por acordo informal, realizavam pagamentos diretamente à autora, não é suficiente para comprovar a quitação, pois exige a demonstração inequívoca de vínculo jurídico e autorização expressa, o que não se verificou nos autos.

O ônus da prova do pagamento recai sobre o devedor, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC, e os arts. 319 e 320 do Código Civil.

Quanto à distribuição do encargo processual de comprovação do pagamento em ação monitória destaco os julgados a seguir (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O art. 373, II, do Código de Processo Civil- CPC, prevê que é ônus do réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Nos termos do art. 320, do Código Civil (CC), a prova do pagamento é feita por meio de documento escrito, que contenha informações suficientes para identificar a obrigação adimplida. Destaca-se que a declaração de quitação da obrigação é direito do credor que pode, inclusive, reter o pagamento, enquanto não lhe for dada (art. 319, do CC). 3. O apelante comprovou apenas o regular pagamento de três das cinco parcelas pactuadas. Logo, não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor em relação as duas últimas parcelas do acordo, o que impõe o reconhecimento do débito de tais parcelas. A sentença deve ser mantida. 4. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. (TJ-DF 0703440-85.2023.8.07.0001 1803782, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 13/12/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO. DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO. JUNTADA DE OUTROS DOCUMENTOS VÁLIDOS. PROVA DO NÃO PAGAMENTO. PROVA DIABÓLICA. SENTENÇA REFORMADA.
1.

De acordo com o disposto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, terá direito à assistência judiciária integral e gratuita aquele que comprovar insuficiência de recursos financeiros. Subsistindo elementos aptos a amparar a alegação do postulante de que goza de condição financeira precária, o deferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe. 2. A prova de prestação de serviços educacionais, acompanhada de demonstrativo do débito, da frequência e das notas do aluno, indica a presença de relação jurídica entre as partes e a existência da dívida, sendo documentos hábeis, pois, a instruir a ação monitória. 3.
A prova do pagamento da dívida é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor (art. 333, II, do CPC), seja em razão da regra de direito das obrigações, segundo a qual cabe ao devedor provar o pagamento (art. 319 do Código Civil).
4. Exigir do credor a comprovação da inadimplência do devedor é imputar a ele o ônus de produzir prova negativa (diabólica), o que não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - AC: 50367201120218090100 LUZIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, Luziânia - 2ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Assim, diante da ausência de prova robusta de que os valores transferidos por terceiros tenham sido destinados à obrigação discutida nestes autos, correta a conclusão de primeiro grau ao rejeitar a alegação de quitação.

Quanto à valoração da prova testemunhal, o juízo sentenciante também agiu com acerto ao reconhecer a parcialidade da única testemunha ouvida. Embora seja correto afirmar que o vínculo empregatício, por si só, não implica automaticamente em suspeição, é igualmente verdade que o julgador deve avaliar o depoimento de acordo com o conjunto das circunstâncias que o cercam.

No caso dos autos, a testemunha era funcionária da empresa ré à época da audiência de instrução e demonstrou contradições relevantes ao ser questionada sobre os valores pagos e sua correspondência com os documentos fiscais.

Tal circunstância, aliada à sua vinculação à parte interessada, compromete a credibilidade de suas declarações.

Ademais, o juízo de origem, que teve contato direto com a prova oral, encontra-se em posição privilegiada para avaliar sua força probatória, e não se identificam motivos para afastar suas conclusões.

Por fim, a improcedência do pedido reconvencional deve ser mantida, porquanto não há qualquer evidência de conduta abusiva ou ilícita por parte da autora/apelada.

A cobrança judicial foi amparada por documentação idônea, regularmente emitida e representativa da relação comercial estabelecida entre as partes.

Por fim e ao cabo, a tentativa de imputar má-fé à recorrida, com base em alegações genéricas de desorganização administrativa, revela-se desprovida de fundamento, sobretudo quando não há prova de que os valores pagos por terceiros efetivamente correspondiam aos títulos ora discutidos. Sem demonstração de excesso ou cobrança indevida, não há como acolher pretensão indenizatória ou de repetição de indébito.

Com base nessas premissas,
não existindo argumentos suficientes para alterar os fundamentos da decisão recorrida, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nada a reformar.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo hígida a sentença em todos os seus termos. Majoro os honorários sucumbenciais fixados na origem, para o percentual de 15%, mantida a mesma base de cálculo.

Belém, 06/10/2025